Tribunal: TJDFT
Processo: 0726281-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEI. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INSUBSISTENCIA. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. VALOR DOS ALIMENTOS MENOR QUE O PLEITEADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “Se não há demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Ademais, o art. 99, § 4o, do CPC é claro ao estabelecer que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça" (TJDFT, Acórdão 1157091, 07129207920178070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. No caso, embora efetivamente demonstrada a alteração da capacidade econômica do réu, sua atual renda líquida não ultrapassa o valor adotado pela Defensoria Pública para fins de concessão de justiça gratuita.

2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.

3. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 3.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.

4. Da análise do que se afirma constituir necessidade do filho, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença.

5. “( ) 3. A fixação de valor a título de alimentos inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (...)”(AgRg no Ag 1075624/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 15/06/2009). 5.1. Na hipótese, o pedido de alimentos formulado pelo autor foi acolhido, mesmo se em valor menor do que anotado na inicial, razão de dever o alimentante/apelado responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários sucumbenciais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.